Tribunal: STJ
Processo: 5024281-70.2024.4.03.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 212088 - SP (2025/0063806-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: C J F N (PRESO)
ADVOGADOS
: CELSO SANCHEZ VILARDI - SP120797
RENATA HOROVITZ KALIM - SP163661
ALEXANDRE DE OLIVEIRA RIBEIRO FILHO - SP234073
NARA SILVA DE ALMEIDA - SP285764
ISABELA SANDEVILLE STAVALE JOAQUIM - SP513653
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ORDINÁRIO EM
. OMISSÕES INEXISTENTES. INTENTO
HABEAS CORPUS
DE EXAME DO PRÓPRIO MÉRITO DO RECURSO ORDINÁRIO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Penal, os embargos de
art. 619
declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou
obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para a revisão do
que foi decidido, no caso de mero inconformismo da parte.
2. No caso, as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em
verdade, o inconformismo da parte com o julgamento da causa, legítimo, mas
impróprio na espécie recursal.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
16/10/2025
22/10/2025,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior
e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília,
.
23 de outubro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51680223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/10/2025 08:37:50
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: 73fb1753-5646-413b-90c5-aa89d31c7d8c

Documento eletrônico VDA51680223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/10/2025 08:37:50
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: 73fb1753-5646-413b-90c5-aa89d31c7d8c

EDcl no AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 212088 - SP (2025/0063806-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: C J F N (PRESO)
ADVOGADOS
: CELSO SANCHEZ VILARDI - SP120797
RENATA HOROVITZ KALIM - SP163661
ALEXANDRE DE OLIVEIRA RIBEIRO FILHO - SP234073
NARA SILVA DE ALMEIDA - SP285764
ISABELA SANDEVILLE STAVALE JOAQUIM - SP513653
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
.
OMISSÕES
HABEAS
CORPUS
INEXISTENTES. INTENTO DE EXAME DO PRÓPRIO MÉRITO DO
RECURSO ORDINÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de
declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou
obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para a revisão
do que foi decidido, no caso de mero inconformismo da parte.
2. No caso, as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em
verdade, o inconformismo da parte com o julgamento da causa, legítimo,
mas impróprio na espécie recursal.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de embargos de declaração opostos por C J F N contra acórdão da
Sexta Turma desta Corte, de minha relatoria, assim ementado (e-STJ fl. 550):

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO
EM
. FRAUDE EM OPERAÇÕES DE IMPORTAÇÃO DE
HABEAS CORPUS
COMBUSTÍVEL.
SONEGAÇÃO
FISCAL.
MEDIDAS
CAUTELARES
Documento eletrônico VDA51407661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/10/2025 19:33:44
Código de Controle do Documento: d082f855-c888-4968-b1c6-9ec0ca8b93ac

DIVERSAS DA PRISÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. GRAVIDADE
CONCRETA.
RISCO
DE
REITERAÇÃO
DELITIVA.
RECURSO
DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior entende que, "para a aplicação
das
medidas
cautelares
diversas
da
prisão,
exige-
se fundamentação específica que demonstre a necessidade e adequação
" (HC n. 399.099/SC, relator Ministro
da medida em relação ao caso concreto
Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de 1o/12/2017).
21/11/2017
2. Ademais, "para a imposição das medidas cautelares, deverá ser
observada a presença do fumus comissi delicti - materialidade e indícios de
autoria - e do periculum ao regular andamento da ação penal, exigindo-se,
ainda, em cada caso concreto, o exame dos vetores necessidade e
" (RHC n. 93.516/RS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta
adequabilidade
Turma, julgado em
, DJe
).
6/11/2018
16/11/2018
3. No caso, a "investigação em tela teve início a partir de
Representações Fiscais para Fins Penais (RFFP) compartilhadas pela
Receita Federal do Brasil segundo as quais os responsáveis pelas
empresas VA&E TRADING DO BRASIL LTDA e VA&E TRADING LLC
teriam se utilizado de empresas interpostas de forma fraudulenta no
ano de 2020, principalmente da empresa PETROZIL JC
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA para a realização de
diversas operações de importação de combustíveis, com o
fornecimento de informações falsas e a apresentação de documentos
" (e-STJ fl. 417).
falsos (invoices), além do não pagamento dos tributos
Nesse contexto, salientaram as instâncias de origem que o recorrente, na
condição de sócio proprietário da VA&E TRADING DO BRASIL.,
participou ativamente das negociações. No pormenor, ressaltaram que as
conversas registradas em aplicativo de troca de mensagens deram conta
que o recorrente recebeu moeda estrangeira em espécie, proveniente de L.
S. e entregue por C. M., assim como movimentou o montante de R$
49.700.000,00 (quarenta e nove milhões e setecentos mil reais) da empresa
FATHER TRADING, empresa esta supostamente constituída de modo
fraudulento em nome de C. M. em benefício do esquema criminoso
investigado.
Desse modo, verifica-se que foram apontados fartos elementos que sugerem
a prática de condutas criminosas e que demonstram a imprescindibilidade
das providências adotadas, visto que indicados materialidade e suficientes
indícios de autoria (amparados em provas documentais e testemunhais),
salientando, no ponto, "que cautelares impostas decorrem de apurações
mais recentes, embasadas em documentos angariados nas buscas e
apreensões deferidas no curso das investigações e no afastamento do sigilo
telemático dos investigados que transcorreram, notadamente durante o ano
de 2023, a indicar a perpetuação de risco à instrução processual e à ordem
" (e-STJ fl. 422).
pública
Assim, conclui-se que "as medidas cautelares impostas ao paciente, quais
sejam: a) impedimento de saída do território nacional, a suspensão do
passaporte e o impedimento de emissão de novo passaporte; b) proibição de
ausentar-se do país sem prévia comunicação e autorização do Juízo; c)
comparecimento mensal em Juízo para justificar e informar suas atividades,
até o fim do processo e d) proibição de mudar de residência sem prévia
Documento eletrônico VDA51407661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/10/2025 19:33:44
Código de Controle do Documento: d082f855-c888-4968-b1c6-9ec0ca8b93ac

comunicação do Juízo, assim como, de se ausentar de sua residência por
mais de sete dias sem comunicação prévia de seu paradeiro, não impõem
constrição extrema à liberdade de locomoção do paciente e encontram
" (e-STJ fl.
elementos motivadores extraídos do contexto fático descortinado
422).
4. Agravo regimental desprovido.

Alega o embargante a existência de
no julgado, argumentando que
omissão
não houve análise do argumento central do agravo regimental, qual seja, análise da
presença ou ausência de requisitos autorizadores da medida cautelar alternativa à
prisão, sob o prisma da aplicabilidade da lei penal.
Diante disso, busca sejam conhecidos e providos os presentes embargos de
declaração a fim de que esta Corte Superior esclareça o julgado, pronunciando-se
sobre a mencionada tese defensiva.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Não vislumbro o vício apontado.
Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de
declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade
existente no julgado. Não se prestam, portanto, para a revisão do que foi decidido, no
caso de mero inconformismo da parte.
No caso, o acórdão embargado foi claro ao concluir que a "investigação em
tela teve início a partir de Representações Fiscais para Fins Penais (RFFP)
compartilhadas pela Receita Federal do Brasil segundo as quais os responsáveis pelas
empresas VA&E TRADING DO BRASIL LTDA e VA&E TRADING LLC teriam se
utilizado de empresas interpostas de forma fraudulenta no ano de 2020, principalmente
da empresa PETROZIL JC DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA para a
realização de diversas operações de importação de combustíveis, com o fornecimento
de informações falsas e a apresentação de documentos falsos (invoices), além do não
" (e-STJ fl. 417).
pagamento dos tributos
A representação policial pelas medidas cautelares diversas da
prisão salientou que o ora embargante era o sócio proprietário da VA&E TRADING DO
BRASIL; participou ativamente das negociações; e, depois, ainda operou conta
bancária em nome da empresa FATHER TRADING, em nome C. M.,
Documento eletrônico VDA51407661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/10/2025 19:33:44
Código de Controle do Documento: d082f855-c888-4968-b1c6-9ec0ca8b93ac

demonstrando sua participação nos negócios escusos operados por L. S. e A. Y. Além
disso, também assinalou que C. M. entregou dinheiro em espécie ao agravante em
algumas ocasiões
Nesse contexto, esclareceram as instâncias de origem que o embargante,
na condição de sócio proprietário da VA&E TRADING DO BRASIL.,
participou ativamente das negociações. No pormenor, ressaltaram que as conversas
registradas em aplicativo de troca de mensagens deram conta que ele recebeu moeda
estrangeira em espécie, proveniente de L. S. e entregue por C. M., assim como
movimentou o montante de R$ 49.700.000,00 (quarenta e nove milhões e setecentos
mil reais) da empresa FATHER TRADING, empresa esta supostamente constituída de
modo fraudulento em nome de C. M., em benefício do esquema criminoso investigado.
Diante
desse
cenário,
pareceram-me
idôneas
as
justificativas
apresentadas para a imposição das medidas cautelares alternativas à prisão, pois
apontados fartos elementos que sugerem a prática de condutas criminosas e que
demonstram a imprescindibilidade das providências adotadas, visto que indicados
materialidade e suficientes indícios de autoria (amparados em provas documentais e
testemunhais), salientando o acórdão, no ponto, "que as cautelares impostas decorrem
de apurações mais recentes, embasadas em documentos angariados nas buscas e
apreensões deferidas no curso das investigações e no afastamento do sigilo telemático
dos investigados que transcorreram, notadamente durante o ano de 2023, a indicar a
" (e-STJ fl. 422).
perpetuação de risco à instrução processual e à ordem pública
De mais a mais, observei da leitura dos documentos juntados aos autos
que, dentre outros delitos, apura-se a eventual prática de associação criminosa. Desse
modo, rememorei, no pormenor, a orientação desta Corte Superior firmada no sentido
de que não se reconhece "ausência de contemporaneidade da prisão preventiva,
quando o que se investiga é a atuação de integrantes em uma organização
criminosa, tratando-se, portanto, 'de imputação de crime permanente, presentes
[...]'" (AgRg no HC n. 790.898/DF, relatora
indícios de continuidade da prática delituosa
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de
).
28/4/2023
Assim, comunguei do entendimento da origem de que "as medidas
cautelares impostas ao paciente, quais sejam: a) impedimento de saída do território
nacional, a suspensão do passaporte e o impedimento de emissão de novo
passaporte; b) proibição de ausentar-se do país sem prévia comunicação e autorização
do Juízo; c) comparecimento mensal em Juízo para justificar e informar suas
atividades, até o fim do processo e d) proibição de mudar de residência sem prévia
comunicação do Juízo, assim como, de se ausentar de sua residência por mais de sete
dias sem comunicação prévia de seu paradeiro, não impõem constrição extrema à
liberdade de locomoção do paciente e encontram elementos motivadores extraídos do
" (e-STJ fl. 422).
contexto fático descortinado
Documento eletrônico VDA51407661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/10/2025 19:33:44
Código de Controle do Documento: d082f855-c888-4968-b1c6-9ec0ca8b93ac

Registrei, por fim, que informações complementares juntadas aos autos
noticiaram o deferimento, em 28 de fevereiro de 2025, do pedido de autorização
requerido pelo investigado, para viajar no período de
a
para o
12/3/2025
16/03/2025
Uruguai. Além disso, foi deferido novo pedido de autorização requerido pelo
embargante, para viajar no período de
a
para a França. Tais
25/3/2025
7/4/2025
elementos evidenciam a ausência de constrição extrema da liberdade do acusado.
Logo, diante da complexidade das investigações; dos elementos probatórios
trazidos à exaustão nas decisões de origem; da extensa, minuciosa e individualizada
fundamentação apresentada pelas instâncias de origem; da perpetuação do justo
receio de continuidade das práticas delitivas; e da ausência de demonstração pela
defesa em que medida as cautelares limitariam a liberdade quase plena do

embargante, não constatei ilegalidade apta a exigir a revogação das providências
cautelares ordenadas.
Diante desse cenário, não vislumbro nenhuma situação que dê amparo ao
recurso integrativo, porquanto as razões veiculadas nos embargos de declaração

revelam, em verdade, o inconformismo da parte com o julgamento da causa, legítimo,
mas impróprio na espécie recursal.
Logo, não padece o acórdão embargado de nenhum vício.
À vista do exposto,
.
rejeito os presentes embargos de declaração
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51407661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/10/2025 19:33:44
Código de Controle do Documento: d082f855-c888-4968-b1c6-9ec0ca8b93ac

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl no AgRg no RHC 212.088 / SP
Número Registro: 2025/0063806-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
20210083436
50000899120234036181
50044822520244036181
50087858720214036181
50242817020244030000
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : C J F N (PRESO)
ADVOGADOS
: CELSO SANCHEZ VILARDI - SP120797
RENATA HOROVITZ KALIM - SP163661
ALEXANDRE DE OLIVEIRA RIBEIRO FILHO - SP234073
NARA SILVA DE ALMEIDA - SP285764
ISABELA SANDEVILLE STAVALE JOAQUIM - SP513653
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A PAZ PÚBLICA - ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : C J F N (PRESO)
Documento eletrônico VDA51650453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:43:41
Código de Controle do Documento: 916292d3-dbb0-4262-9b60-c49febb42f5b

ADVOGADOS
: CELSO SANCHEZ VILARDI - SP120797
RENATA HOROVITZ KALIM - SP163661
ALEXANDRE DE OLIVEIRA RIBEIRO FILHO - SP234073
NARA SILVA DE ALMEIDA - SP285764
ISABELA SANDEVILLE STAVALE JOAQUIM - SP513653
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
16/10/2025
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
22/10/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio
Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião
Reis Júnior.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51650453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:43:41
Código de Controle do Documento: 916292d3-dbb0-4262-9b60-c49febb42f5b